Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702490-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE DA SILVA MENEZES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VIVIANE DA SILVA MENEZES em face da sentença (ID 27284897) da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Nas razões (ID 27284899), a autora/ora apelante alega que, além de contrariar a jurisprudência deste TJDFT e do STJ, a r. sentença não observa a dignidade da pessoa humana, ferida em função dos descontos derivados de empréstimo bancário em conta na qual depositado seu salário. Alega que os abatimentos estão inviabilizando sua própria manutenção e a de sua família, pois comprometem quase a integralidade da remuneração. Defende a limitação das deduções ao patamar legal de 30% dos vencimentos brutos, descontados IRPF e previdência. Colaciona julgados em abono à tese. Ausente o preparo, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 27284903). É o relatório. Decido. A análise do presente caso envolve a discussão acerca da possibilidade de serem limitados os descontos oriundos de empréstimos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2021, os Recursos Especiais n.o 1863973/SP, n.o 1877113/SP e n.o 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.085, no qual se discute a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Por unanimidade, a Segunda Seção daquela Corte determinou o sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Confira-se: EMENTA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 23/03/2021, DJe 06/04/2021) - - - ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros das da Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva (artigo 257-B, do RISTJ) votaram com o Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Nancy Andrighi votou com o Sr. Ministro Relator em menor extensão, vencida em parte, com ressalva quanto à delimitação da tese controvertida. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 23 de março de 2021 (data do julgamento). Desse modo, considerando guardar a controvérsia em análise relação direta com a matéria submetida a julgamento (Tema 1.085), determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator